Tribunal: TJDFT
Processo: 0706336-44.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MENÇÃO AO SILÊNCIO DO RÉU. QUESITAÇÃO SOBRE EXCESSO DOLOSO. DECISÃO DOS JURADOS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, que reconheceu a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado-privilegiado (art. 121, § 1o e § 2o, IV, c/c art. 14, II, CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na sessão de julgamento por referência indevida ao silêncio do réu; (ii) apurar se a ausência de quesitação sobre excesso doloso na legítima defesa configurou cerceamento de defesa; (iii) verificar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (iv) examinar se a pena imposta comporta readequação por excesso na dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera menção ao silêncio do réu, desprovida de juízo de valor negativo, não configura nulidade se não demonstrado prejuízo concreto.
4. A tese de excesso doloso na legítima defesa está abarcada no quesito genérico de absolvição previsto no art. 483, § 2o, do CPP.
5. A decisão do Conselho de Sentença fundada em versão verossímil e amparada em provas não é manifestamente contrária aos autos.
6. A manutenção da qualificadora objetiva do recurso que dificultou a defesa da vítima é compatível com o reconhecimento do homicídio privilegiado por violenta emoção, não havendo incompatibilidade lógica ou jurídica entre as qualificadoras e a causa de diminuição.
7. A fixação da pena-base deve observar o critério de proporcionalidade, com adoção da fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância judicial desfavorável.
8. A compensação parcial entre confissão qualificada e reincidência é admitida pela jurisprudência.
9. A fração de 1/6 para a causa de diminuição do homicídio privilegiado é adequada quando, embora presente o domínio da violenta emoção, as circunstâncias demonstram menor intensidade ou baixa carga valorativa do abalo sofrido.
10. A fração de 1/2 para a tentativa é adequada quando a tentativa é cruenta e o grau de execução do crime demonstra relevante proximidade da consumação, exigindo intervenção de terceiros para impedir o resultado fatal.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXVIII, alínea "c", e LXIII; CP, arts. 14, II; 23, parágrafo único; 33, §§ 2o e 3o; 44; 77; 121, §§ 1o e 2o, IV; CPP, arts. 478, II; 482, parágrafo único; 483, § 2o; 563; 593, III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 860.509/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 19.02.2025, DJe 24.02.2025; STJ, AgRg no HC 954.871/BA, rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 19.02.2025, DJe 24.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.736.052/RN, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 22.04.2025; STF, ARE 1280954 AgR-Segundo, rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 23.11.2021, DJe 10.01.2022; STJ, HC 876.839, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 21.02.2025.